Tribunal: TRF3
Processo: 5021000-08.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
328/907)

5021000-08.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5021000-08.2025.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

PARTE AUTORA: PAULO JORGE FONSECA FERREIRA DA CUNHA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 22a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCELO GOMES FRANCO GRILLO - SP217655-A

PARTE RE: SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MAICON CORTES GOMES - ES16988-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA VINCULADA POR PROCURADOR. TITULAR RESIDENTE NO EXTERIOR. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em mandado de segurança contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência de comparecimento pessoal do titular da conta vinculada ao FGTS e autorizar o requerimento de movimentação por procuração pública. O pedido de saque dos valores, com fundamento no art. 20, VIII, da Lei 8.036/1990, não foi acolhido por ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar a movimentação de conta vinculada ao FGTS por procurador devidamente constituído quando o comparecimento pessoal do titular se mostra inviável, em razão de residência no exterior, mediante interpretação não restritiva do artigo 20, § 18, da Lei 8.036/1990.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, o saque do FGTS por procurador regularmente constituído, mediante interpretação extensiva do art. 20, § 18, da Lei 8.036/1990, em atenção à finalidade social do instituto.

4. A prova pré-constituída comprova a residência do impetrante no exterior e evidencia a dificuldade de comparecimento pessoal à agência da instituição financeira apenas para a realização do saque do FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É possível a movimentação de conta vinculada ao FGTS por procurador devidamente constituído quando o comparecimento pessoal do titular se mostrar inviável. 2. A interpretação do art. 20, § 18, da Lei no 8.036/1990 não se limita às hipóteses de enfermidade, alcançando outras situações excepcionais devidamente comprovadas, como a residência no exterior.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/1990, art. 20, VIII e § 18; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RemNecCiv no 5002287-76.2025.4.03.6102, j. 26.03.2026; TRF3, ApelRemNec no 5002777-35.2024.4.03.6102, j. 24.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5021000-08.2025.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

PARTE AUTORA: PAULO JORGE FONSECA FERREIRA DA CUNHA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 22a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCELO GOMES FRANCO GRILLO - SP217655-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MAICON CORTES GOMES - ES16988-A

PARTE RE: SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança.

O impetrante alega residir em Portugal, onde exerce o cargo de Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, e sustenta que, por permanecer há mais de três anos fora do regime do FGTS, tem direito ao saque dos valores depositados em sua conta vinculada, nos termos do artigo 20, VIII, da Lei 8.036/1990. Afirma que, ao tentar realizar o saque por meio de procuração pública, a Caixa Econômica Federal exigiu seu comparecimento pessoal, recusando o levantamento por representante regularmente constituído. Defende a possibilidade de saque por procuração em casos de grave moléstia (artigo 20, § 18, da Lei 8.036/1990), hipótese que alega se verificar, por ser portador de câncer de próstata.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência de comparecimento pessoal do impetrante, autorizando-o a utilizar procuração pública para requerer a movimentação de sua conta vinculada ao FGTS. Contudo, não autorizou o saque dos valores, ao fundamento de que não restou comprovado o enquadramento na hipótese prevista no artigo 20, VIII, da Lei 8.036/1990, que permite a movimentação da conta quando o trabalhador permanece por três anos ininterruptos fora do regime do FGTS (ID 357822539).

A Caixa Econômica Federal informou que o impetrante já efetuou o saque dos valores depositados em sua conta vinculada ao FGTS (ID 357822541), fato igualmente reconhecido pelo próprio impetrante (ID 357822538).

Sem recursos voluntários, os autos foram remetidos a esta Corte por força da remessa necessária, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.

A Procuradoria Regional da República manifesta-se pelo desprovimento da remessa necessária (ID 358134326).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade da remessa necessária (artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009), dela conheço.

No mérito, a sentença não deve ser reformada.

Sustenta o impetrante que é titular de direito líquido e certo, violado por ato ilegal da autoridade coatora, consistente na recusa em autorizar o saque do FGTS por representante constituído mediante procuração, em razão de residir no exterior.

Com efeito, a petição inicial foi instruída com Cartão de Cidadania Portuguesa (ID 357822308) e Cartão de Identificação Funcional emitido pelo Conselho Superior da Magistratura da República Portuguesa (ID 357822309), documentos que evidenciam a dificuldade de comparecimento pessoal à agência da CEF apenas para a realização do saque do FGTS.

Dessa forma, a interpretação do artigo 20, § 18, da Lei 8.036/1990, que prevê o comparecimento pessoal do titular, não deve ser restritiva, devendo-se admitir o saque por procurador sempre que esse comparecimento se mostrar inviável, e não apenas nas hipóteses de enfermidade.

Nesse sentido, quanto à possibilidade de levantamento do saldo do FGTS por procurador, a jurisprudência tem se posicionado nos seguintes termos:

RemNecCiv 5002287-76.2025.4.03.6102, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema Data: 26/03/2026: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTA INATIVA. SAQUE POR PROCURADOR. TITULAR RESIDENTE NO EXTERIOR. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO DO ART. 20, § 18, DA LEI No 8.036/1990. (...) 5. A ausência de atividade na conta fundiária por período superior a três anos autoriza o saque dos valores depositados, nos termos do art. 20, inciso VIII, e § 22, da Lei no 8.036/1990. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a movimentação da conta vinculada do FGTS por procurador, mediante interpretação extensiva do art. 20, § 18, da Lei no 8.036/1990, em atenção à finalidade social do instituto. (...)”

ApelRemNec 5002777-35.2024.4.03.6102, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema Data: 24/04/2025: “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. SAQUE DE FGTS. TITULAR RESIDENTE NO EXTERIOR. HIPÓTESE DO ART. 20, III DA LEI 8.036/90. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DO TITULAR DA CONTA. LEVANTAMENTO POR PROCURADOR. POSSIBILIDADE. I - No caso concreto, a impetrante demonstrou que seu último vínculo empregatício no Brasil foi com a empresa Capco Brasil Serviços e Consultoria de Informática LTDA., no período de 01/02/2018 a 23/04/2021 e juntou o recibo de entrega de declaração de saída definitiva do país (id. 310128497). Desde então, alega residir em Dubai. II - Dessa forma, a interpretação do parágrafo 18 do art. 20 da Lei no 8.036/90 não deve ser estritamente literal, devendo-se admitir o saque por procurador sempre que o comparecimento pessoal do titular for inviável, e não apenas nos casos de enfermidade. III - Com efeito, a jurisprudência encontra-se pacificada no sentido de ser possível, em casos excepcionais, a movimentação da conta por procurador devidamente constituído. (...).”

Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança (ID 357822539), para autorizar o saque da conta vinculada ao FGTS por meio de procurador devidamente constituído.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA VINCULADA POR PROCURADOR. TITULAR RESIDENTE NO EXTERIOR. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em mandado de segurança contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência de comparecimento pessoal do titular da conta vinculada ao FGTS e autorizar o requerimento de movimentação por procuração pública. O pedido de saque dos valores, com fundamento no art. 20, VIII, da Lei 8.036/1990, não foi acolhido por ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar a movimentação de conta vinculada ao FGTS por procurador devidamente constituído quando o comparecimento pessoal do titular se mostra inviável, em razão de residência no exterior, mediante interpretação não restritiva do artigo 20, § 18, da Lei 8.036/1990.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, o saque do FGTS por procurador regularmente constituído, mediante interpretação extensiva do art. 20, § 18, da Lei 8.036/1990, em atenção à finalidade social do instituto.

4. A prova pré-constituída comprova a residência do impetrante no exterior e evidencia a dificuldade de comparecimento pessoal à agência da instituição financeira apenas para a realização do saque do FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É possível a movimentação de conta vinculada ao FGTS por procurador devidamente constituído quando o comparecimento pessoal do titular se mostrar inviável. 2. A interpretação do art. 20, § 18, da Lei no 8.036/1990 não se limita às hipóteses de enfermidade, alcançando outras situações excepcionais devidamente comprovadas, como a residência no exterior.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/1990, art. 20, VIII e § 18; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RemNecCiv no 5002287-76.2025.4.03.6102, j. 26.03.2026; TRF3, ApelRemNec no 5002777-35.2024.4.03.6102, j. 24.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão